Tribunal: TJBA
Processo: 0029915-19.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029915-19.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: M.G. COSTA BISPO CARROCERIAS - ME

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: VACFORME INDUSTRIA DE PECAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART. 485, II E III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EXISTENTE. OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/stj ANTE A AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A
parte Apelante
sustenta
a inobservância do quanto preceitua o art.
485
, §1º do CPC, o qual determina a intimação pessoal da parte.
Assevera a inobservância do quanto estipula a súmula 240 do STJ.
Pugna pela anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

2.
Constata-se que o magistrado singular extinguiu a ação nos moldes do art.
485
, II
e III
do CPC –
II -

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

3.
Da detida análise dos autos, verifica-se que
a parte Apelante foi
intimada pessoalmente no endereço fornecido na inicial, retornando o AR com a informação de “mudou-se” (id. 24320867).
Ressalte-se que o Código de Ritos estabelece, em seu art. 77, inciso V o dever das partes em manter atualizado seu endereço residencial –
“Art. 77 ... V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

4.
In casu
, não há de se falar em inobservância ao quanto preceitua a súmula 240 do STJ -
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu -,
haja vista que não há nos autos a angularização processual.

5.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0029915-19.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante M.G. COSTA BISPO CARROCERIAS - ME e como apelada VACFORME INDUSTRIA DE PECAS LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.